Tribunal: TJES
Processo: 5004033-41.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004033-41.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO AZEVEDO LISBOA
COATOR: JUIZO TITULAR DA 5ª VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004033-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO AZEVEDO LISBOA

COATOR: JUIZO TITULAR DA 5ª VARA CRIMINAL VILA VELHA

Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA.

MANUTENÇÃO.

I.

Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em
habeas corpus
.

O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica (Lei Maria da Penha)
.

A defesa sustenta erro material na premissa da decisão, ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

II.

Questão em discussão
2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão agravada pautou-se em premissa fática equivocada quanto à capitulação do delito
; (ii)

subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva ante a gravidade concreta do fato e a situação de fuga do paciente

; e (iii) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima
.

III.

Razões de decidir
3.

A despeito da insurgência quanto à capitulação (descumprimento de medida protetiva vs. lesão corporal), a segregação cautelar encontra arrimo na gravidade concreta do
modus operandi
, caracterizado pelo uso de um taco de beisebol para desferir golpe contra a cabeça da ex-companheira na presença dos filhos menores
. 4.

A decisão que manteve a prisão preventiva é recente (04/03/2026), o que afasta a alegação de falta de contemporaneidade, permanecendo atual o risco à integridade física e psicológica da ofendida
. 5.

O estado de fuga do paciente reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal e a eficácia das medidas de proteção à mulher
. 6. As medidas cautelares do art.

319 do CPP revelam-se inidôneas e insuficientes diante da brutalidade da agressão e da periculosidade demonstrada pelo agressor
.

IV.

Dispositivo e tese
7.

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de instrumento contundente contra região vital da vítima em contexto de violência doméstica, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O estado de fuga do agressor do distrito da culpa e a contemporaneidade do risco à integridade da vítima obstam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13 e 147; LCP, art. 21; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319;

Lei nº 11.340/06
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 832.799/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.

12.08.2025
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004033-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO AZEVEDO LISBOA

COATOR: JUIZO TITULAR DA 5ª VARA CRIMINAL VILA VELHA

Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, DIEGO AZEVEDO LISBOA interpôs Agravo Interno (ID 18655206) em face da decisão monocrática de ID 18650259, que indeferiu o pedido liminar em sede de
Habeas Corpus
.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de erro material na premissa fática da decisão recorrida. Argumentam que a custódia cautelar não foi decretada pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), mas sim pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, CP) e ameaça (art. 147, CP). Ressaltam que o decreto prisional originário vinculou o
periculum libertatis
à necessidade de conclusão das investigações, e não à garantia de execução de medidas protetivas anteriormente impostas.

No mérito, a defesa aponta fato superveniente consistente no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 09/03/2026, o que, sob sua ótica, esvaziaria o fundamento da prisão pautado na necessidade de "conclusão das investigações". Questionam, ainda, a afirmação de que o paciente se encontra em estado declarado de fuga, alegando que a mera não localização em diligência policial não autoriza tal presunção. Sustentam a ausência de fundamentação concreta quanto à subsidiariedade da prisão (art. 282, §6º, do CPP), postulando a substituição da medida extrema por cautelares diversas, especificamente o monitoramento eletrônico, proibição de contato e distanciamento da vítima.

Pois bem.

Ainda que a questão seja repetida adiante, é preciso conferir destaque a um fato: uma mulher foi agredida com um taco de beisebol por seu ex-companheiro, em frente a crianças, durante o momento de troca de convivência da prole do ex-casal. Esse é o cenário sobre o qual se desenvolve a discussão.

O inconformismo da defesa cinge-se à alegação de erro material quanto à premissa da prisão e à suposta ausência de fundamentação contemporânea para a manutenção da custódia cautelar. Todavia, em que pese o esforço argumentativo dos Agravantes, a análise detida dos autos revela que a segregação se ampara em elementos de extrema gravidade concreta, tornando imperativa a manutenção da decisão que indeferiu a liminar.

De início, cumpre destacar que a violência doméstica contra a mulher é chaga social que exige do Poder Judiciário uma resposta firme e imediata. No caso em tela, a denúncia recebida em 09/03/2026 descreve um cenário de brutalidade acentuada: o paciente, Diego Azevedo Lisboa, teria desferido um golpe com um taco de beisebol contra a cabeça de sua ex-companheira. O ato, praticado na presença dos filhos menores do casal, resultou em lesão corto-contusa e hematoma subgaleal de expressivas dimensões (40mm), conforme atestam os elementos informativos colhidos. Esta conduta transborda a tipicidade comum do delito de lesão corporal, revelando uma periculosidade real e um desprezo absoluto pela integridade física e pela vida da ofendida.

A narrativa ministerial reforça ainda que, não satisfeito com a agressão física, o paciente teria empurrado a ex-sogra e proferido ameaças de morte contra a vítima e seus familiares antes de se evadir do local. Essa progressão criminosa, que abrange lesão qualificada, vias de fato e ameaça, demonstra uma personalidade refratária ao cumprimento das normas de convivência social e um risco iminente de reiteração delitiva. A análise da
ratio decidendi
que ampara a manutenção da custódia cautelar revela-se inafastável ante a gravidade concreta do delito. Diferente do que sustenta a defesa, a prisão não se sustenta em meras conjecturas, mas na brutalidade documentada do
modus operandi
. O uso de um taco de beisebol para desferir golpe contra a cabeça da vítima, região vital do corpo humano, demonstra uma agressividade desmedida e um risco real à vida da ofendida.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por laudos periciais que atestam lesões compatíveis com a dinâmica narrada. No presente caso, o Laudo Pericial (ID 92107876) é inequívoco ao descrever lesão saturada, hematoma subgaleal de 40mm e sangramento profuso na região parietal esquerda da vítima. A gravidade do ato é acentuada pelo fato de ter sido perpetrado diante dos filhos menores do casal, o que eleva a reprovabilidade da conduta e justifica a intervenção estatal mais gravosa para interromper o ciclo de violência.

Quanto à alegada falta de contemporaneidade, é imperativo observar que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que manteve a prisão preventiva, é extremamente recente, datada de 04/03/2026. Portanto, o cenário fático de risco permanece íntegro e atual, especialmente considerando que o paciente se encontra em local incerto desde o evento criminoso, o que configura estado de fuga e obstaculiza a aplicação da lei penal.

No que tange à tese de erro material sobre o fundamento da prisão (descumprimento de medidas protetivas vs. crimes de lesão/ameaça), tal insurgência não possui o condão de anular o decreto prisional. Independentemente da capitulação acessória, a prisão preventiva encontra-se solidamente lastreada no art. 312 do Código de Processo Penal, especificamente na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, cujos pressupostos estão plenamente preenchidos diante da gravidade do modus operandi empregado.

Por fim, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico sugerido pela defesa, revela-se insuficiente e ineficaz neste momento processual. A brutalidade do uso de um instrumento contundente (taco de beisebol) contra a região vital da vítima (cabeça) indica que apenas a segregação total é capaz de interromper o ciclo de violência e garantir que a ofendida não sofra novos e mais graves ataques, além do fato de o Impetrante insistir em afastar o estado de fuga do Paciente sem sequer indicar o paradeiro deste. Inclusive, recebida a denúncia, foi expedido mandado de citação do Paciente - devolvido sem cumprimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu a liminar e a manutenção da prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.